Tribunal: TJDFT
Processo: 0735300-80.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735300-80.2018.8.07.0001 RECORRENTE: AUTO POSTO 107 SUL LTDA - ME RECORRIDO: VIBRA ENERGIA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. MÉRITO. CESSÃO CONTRATUAL. BOA-FÉ OBJETIVA. CONTRATO DE COMISSÃO MERCANTIL. CLÁUSULA DEL CREDERE. AUTORIZAÇÃO DE USO DE EQUIPAMENTOS E ATIVIDADE EM POSTO DE GASOLINA. VIBRA ENERGIA S.A (PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A. – “BR”). DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PELA COMISSÁRIA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS, FUNDO DE COMÉRCIO, USO DO IMÓVEL E DIREITO DE PREFERÊNCIA. NÃO CABIMENTO. ESPECIFICIDADES DO CASO. 1. Repele-se a tese de julgamento extra petita se a sentença guarda correspondência direta com a peça vestibular, inexistindo qualquer violação aos artigos 141 e 492, do Código de Processo Civil. 2. A responsabilidade civil contratual, por ausência de previsão específica, submete-se a regra geral descrita no art. 205 do Código Civil, devendo incidir o prazo prescricional decenal, hipótese da lide. 3. Inicialmente, a requerente Vibra Energia S/A (antiga denominação de Petrobrás Distribuidora S/A) celebrou com terceiro contrato de comissão mercantil com cláusula del credere e de licença de uso de marca, com a obrigação de comercialização apenas dos produtos da distribuição da BR no posto de gasolina gerido pela parte comissária. 4. A dinâmica dos fatos aponta pela cessão de contrato de comissão mercantil à empresa cessionária ré, com anuência da empresa autora, alterando-se a posição contratual, tendo aquela expressamente assumido integralmente todos os contratos e condições já pactuadas. Nesse aspecto, o argumento no sentido de que “apenas pretendeu assumir”, além de evidenciar atitude ofensiva à boa-fé contratual, que deve ser observada em todos as fases da negociação, não afasta a relação negocial efetivada entre as partes (cessão contratual), inclusive já reconhecida judicialmente na ação de reintegração de posse no 0009554-77.2006.807.0001 (numeração original: 2006.01.1.009554-9), de sorte que os ônus do contrato inicial de comissão mercantil devem ser impostos à ora requerida. 5. Descabe o pedido de indenização pelo fundo de comércio, tendo em vista que a ré utilizou os equipamentos inicialmente concedidos pela Petrobrás e o layout já existente, apenas readequando o posto de gasolina para o nome comercial que entendeu cabível, em nítido descumprimento das obrigações contratuais ajustadas. 6. Ao possuidor de boa-fé assiste o direito de indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis, podendo exercer o direito de retenção do imóvel até o pagamento daquelas benfeitorias, na forma do art. 1.219 do Código Civil. Todavia, o inadimplemento do contrato e a ausência de autorização do proprietário obstam o direito de retenção pelas benfeitorias ou mesmo indenização pelo uso do bem, uma vez que a qualidade da posse, diante da ausência do cumprimento da avença entre as partes, restou maculada a partir da configuração do inadimplemento. 7. Inaplicável o direito de preferência, tendo em vista não se tratar de hipótese de condomínio ou de relação submetida à Lei do Inquilinato. Ao revés, cuida-se de relação regida pelo contrato de comissão mercantil que não confere ao comissário eventual direito de preferência na aquisição do posto de gasolina. 8. Preliminar rejeitada. Apelo não provido. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, defendendo que o acórdão impugnado deixou de analisar questões essenciais ao deslinde da controvérsia; b) artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil e 402 do Código Civil, sustentando a existência de julgamento extra petita, consistente no direito da Vibra Energia S.A (Petrobras Distribuidora S.A) de ser indenizada, apesar de constatada a inexistência de relação jurídica entre a insurgente e à referida parte; c) artigo 421, parágrafo único, do Código Civil, expondo que o acórdão recorrido partiu da premissa equivocada de que a recorrente teria assumido obrigações contratuais do Auto Posto Israel. Enfatiza que não assinou o termo de cessão contratual; d) artigo 206, § 3o, inciso V, do Código Civil, salientando o advento da prescrição trienal, constatada a inexistência de relação jurídica entre os litigantes; e) artigo 1.219 do Código Civil, pugnando pelo direito à indenização pela realização das benfeitorias feitas no imóvel e pelo fundo de comércio; f) artigo 927 do Código Civil, apontando a inexistência de ato ilícito no uso do imóvel, mostrando-se indevida a cobrança de aluguéis/indenizações. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da Sociedade Wambier, Yamasaki, Bevervanço &amp; Lobo Advogados, OAB/PR 2.049, e do advogado LUIZ RODRIGUES WAMBIER, OAB/DF 38.828 (ID 46752966). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porquanto “inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o órgão julgador manifesta-se maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 1.952.000/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 2/12/2022). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação à indicada negativa de vigência aos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, 206, § 3o, inciso V, 402, 421, parágrafo único, 927 e 1.219, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes aventados pelo recorrente, necessário seria o reexame das cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Outrossim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em relação à SOCIEDADE DE ADVOGADOS, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe, com tal finalidade. Por derradeiro, indefiro o pedido da parte recorrida de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005